Tribunal: STF
Processo: ARE 1389360
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 2):



    “APELAÇÃO. Município busca seu ressarcimento pelos valores despendidos com medicamento para beneficiária de plano de saúde privado. Não aplicação do artigo 32 da Lei nº 9.656 no caso sub judice. Falta de interesse de agir não configurada. Dever solidário de todos os Entes da Federação no que diz respeito à concretude do direito à saúde, previsto no artigo 196 da CF. Cobertura do plano de saúde privado não previa o fornecimento desse medicamento. Improcedência da sentença mantida. Honorários recursais fixados.



     RECURSOS NÃO PROVIDOS.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 15). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 197, 198, II, e 199 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 13, p. 7):



    “É manifestamente ilegítima a conduta da Operadora de Saúde Suplementar que embolsa grandes lucros e deixa de prestar o serviço que lhe é inerente transferindo as questões mais onerosas de sua atividade econômica, como é o caso do tratamento oncológico, aos cofres públicos municipais. 



    Esta prática continuada por parte destas empresas configura verdadeira transferência de dinheiro público para a iniciativa privada, gerando um enriquecimento que, além de ser sem causa, é ilícito”. 



    Alega-se ainda que (eDOC 13, p. 12):



    “No presente caso, não há outra solução a ser tomada, a não ser o pleito do Município de restituição pelas operadoras de planos de saúde dos valores que tenha despendido em razão de medicamentos de fornecimento obrigatório pelos planos a seus beneficiários. 



    A saída é jurídica e moralmente irrepreensível diante da inerente função social do contrato de plano de saúde, sendo absolutamente razoável que o Município seja restituído pelos valores dispendidos no atendimento da paciente IANE MENDES PEREIRA, fornecendo-lhe medicamento antineoplásico, obrigação que recaia sobre a Operadora de Saúde Suplementar UNIMED JUNDIAÍ”. 



    A Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso ante a incidência dos óbices das súmulas 279 e 454 do STF (eDOC 19).



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, assim asseverou (eDOC 11, pp. 4/8):



    “Primeiramente, cabe destacar que o artigo 32 da Lei nº 9.656/98, que possibilita o ressarcimento ao Poder Público pelas operadoras de saúde, em razão dos serviços de atendimento prestados à saúde, não se aplica ao caso sub judice. Isso porque, o Município não forneceu atendimento à saúde da beneficiária do plano de saúde, não realizou qualquer tratamento; tão somente forneceu o fármaco.



     Caso o artigo 32 da Lei nº 9.656/98 fosse aplicável ao caso em concreto, haveria a necessidade do prévio esgotamento das vias administrativas, conforme prevê a Tese de Repercussão Geral nº 345, que considerou constitucional o ressarcimento previsto no artigo supramencionado.



     Porém, considerando que o artigo supracitado não se aplica ao caso sub judice, não há que se falar na falta de interesse de agir pelo não esgotamento das vias administrativas. 



    Não obstante, o Município não possui direito ao ressarcimento dos valores despendidos pelo fornecimento do fármaco. 



    É dever do Estado assegurar o direito à saúde às pessoas, in casu, por meio da dispensação de medicamentos, em atendimento ao que determina a Constituição Federal.



     O fornecimento do fármaco constitui a concretização do poder-dever do direito à saúde, insculpido no artigo 196 da Constituição Federal. 



    Constitui obrigação solidária dos entes da Federação o dever de tornar efetivo o direito à saúde em favor de qualquer pessoa, conclusão que se extrai da perfunctória leitura do artigo 196 da Constituição Federal.



    (...)



    Nesse contexto, nota-se que o fornecimento do fármaco pelo Poder Público encontra guarida nas fontes primárias do Direito texto constitucional e lei infraconstitucional.



     Eventual obrigação da operadora do plano de saúde não retira a responsabilidade solidária dos entes da federação em fornecer o medicamento pleiteado. 



    Necessário observar também que, ainda que o artigo 32 da Lei nº 9.656/98 fosse aplicável ao caso em tela, ainda assim não haveria a possibilidade de ressarcimento ao Poder Público, pois não havia a obrigação contratual de fornecimento desse medicamento à beneficiária em questão, requisito exigido pelo artigo supracitado.



     Apesar de o contrato estipulado entre a operadora do plano de saúde e a beneficiária prever a cobertura obrigatória do Rol de Eventos e Procedimentos Obrigatórios, onde constava os medicamentos antineoplásicos; para que a operadora do plano de saúde forneça esses medicamentos, deve-se atentar às Diretrizes de Utilização (DUT) estabelecidas pela ANS. Ocorre que, o rol vigente à época do fornecimento do fármaco previa que o medicamento fosse utilizado para tratar carcinomas localizados no rim, enquanto a beneficiária do plano de saúde precisava utilizar o medicamento para tratar de doença no fígado. 



    Dessa forma, constata-se que não havia previsão contratual pela operadora de saúde para o fornecimento desse medicamento, para essa utilização específica, à beneficiária do plano de saúde. 



    Sendo assim, o Município não deve ser ressarcido pelos valores despendidos com o fornecimento do fármaco, uma vez que é dever do Estado garantir o direito à saúde de todos”.



    Conforme se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 9.656/98). Desse modo, a discussão referente ao ressarcimento dos valores despendidos com medicamento por beneficiária de plano de saúde privado, está adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    Ademais, ante os fundamentos do acórdão, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como das cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    EMENT A: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – SÚMULA 454/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVOS INTERNOS IMPROVIDOS.(ARE 1209661 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19-11-2019)



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. O recurso extraordinário é inadmissível, tendo em vista que a solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos, bem como do contrato celebrado entre as partes (Súmulas 279 e 454/STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 934386 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25-04-2016)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente